Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Embargos de Declaração 0710161-61.2020.8.07.0000 Embargante(s): INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHRISTIAN SCHOOLS IN BRAZIL Embargado(s): ERICK FEITOSA DE MOURA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHRISTIAN SCHOOLS IN BRAZIL contra a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado no agravo de instrumento, pelo qual o recorrente pretendia a concessão da tutela de urgência para que seja suspenso o passaporte do devedor ERICK FEITOSA DE MOURA e bloqueados todos os cartões de credito (ID 15827013). Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acordão foi omisso quanto ao esgotamento dos meios para saldar o débito. Alega que os bens encontrados na pesquisa INFOJUD não podem ser utilizados e que o agravado trabalha no serviço imobiliário nos Estados Unidos, levando a crer que a empresa foi extinta ou inabilitada. Com isso, entende que foram esgotados todos os meios de saldar a dívida, impondo a restrição do passaporte e dos cartões de crédito (ID 1590470). A Defensoria Pública, atuando em substituição ao embargado por meio da Curadoria Especial, se manifestou pela manutenção da decisão agravada no ID 16584728. Decido. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC, segundo o qual “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas, quando não evidenciada presença dos vícios acima elencados. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). A decisão embargada concluiu pela ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, pela qual o recorrente pretendia a suspensão do passaporte e dos cartões de crédito do recorrente, considerando que tratam-se de providências que não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, pois sequer se relacionam com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representam tão somente medidas punitivas que restringem o direito do devedor de ir e vir. Assim, percebe-se que a alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação com a decisão embargada. Todavia, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim. Ante o exposto, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sobretudo porquanto da simples leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator